Tribunal: STF
Processo: RE 1433627
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AÇÃO DE COBRANÇA - RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS FAZEM PROVA DE QUE OS RÉUS TINHAM CIÊNCIA E ADERIRAM À ASSOCIAÇÃO AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO”. (eDOC 22 – ID: 79a7dc4d, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5° do texto constitucional (eDOC 24 – ID: eff29ff0).



    Nas razões recursais, insurge-se, em síntese, contra acórdão que manteve cobrança de taxa estabelecida em sentença proferida em julgamento antecipado da lide, alegando-se não ter sido oportunizada a possibilidade de produção de provas. Entende-se, também, ter sido vulnerado o entendimento assentado no julgamento do RE 432.106.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, manteve a cobrança pleiteada pela associação recorrida, por entender presentes os requisitos autorizadores assentados no julgamento do tema 492 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Na hipótese, os documentos de fls. 452/456 fazem prova de que os requeridos, em 1º.03.2008, adquiriram o imóvel sub judice, oportunidade em que tomaram ciência expressamente acerca da adesão à associação (cláusula 8ª, fls. 455).



    Portanto, a razão está com a autora -, por força da orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 695.911, sob o regime da Repercussão Geral Tema 492 -, sendo legítima a cobrança levada a efeito.



    (...)”. (eDOC 22 – ID: 79a7dc4d, p. 7-8)  



    No julgamento do RE 695.911/SP, recurso paradigma do tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário ciente da adesão à associação, em período anterior a Lei nº 13.465/2017, ou de lei municipal anterior que discipline a questão.



    Desta forma, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Na linha do que consignado no item ‘i’ da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade. 2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação”. (Rcl 51082 AgR, de minha relatoria, redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2022)  



    Ademais, acrescente-se que o STF também já rejeitou a repercussão geral de discussão sobre o indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639.228 RG, Rel. Min. Presidene, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22 – ID: 79a7dc4d, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente